Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701598-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL RODRIGUES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para o exercício do contraditório (ID 50239923 - Pág. 1 e 50239924 - Pág. 1), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília (DF), 18 de setembro de 2023.